Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707129-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA, interno no sistema prisional, em que narra que seu Estado de origem é o Pará e requer a concessão de sua transferência para o Estado de Belém/Pará, para o cumprimento de pena, bem como a análise de sua progressão de regime e possíveis benefícios. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise dos pedidos, contudo, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia dos processos de origem, a fim de verificar-se o direito à liberdade e/ou alteração de regime, conforme pleiteado. Em razão disso, esta relatoria proferiu despacho (ID 44170744 - Pág. 1/2) para que a Secretaria intimasse a Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do feito. A Defensoria Pública, em manifestação (ID 45078251 - Págs. 1/3), afirma que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0005284-16.2016.8.07.0015), verificou que o apenado cumpre pena de 39 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e que tem advogado particular desde 30/01/2023. Relata que o pleito de deprecação de pena para comarca de Belém do Pará/PA fora indeferido (decisão de mov. 38.1), em razão da ausência de vagas naquela localidade, conforme ofício de mov. 34.1. Em face da referida decisão, o sentenciado apresentou habeas corpus no 0715947-86.2020.8.07.0000, de mão própria, o qual foi devidamente complementado pela Defensoria Pública, à época, que pugnou pela concessão da ordem em favor do paciente. Entretanto, o writ não foi conhecido. Dessa forma, por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado, a Defensoria não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. Esclarece que, com relação aos demais pleitos, progressão de regime e outros benefícios relativos à execução de pena, caso pertinentes, devem ser dirigidos primeiramente à VEP/DF, sob pena de supressão de instância. Despacho desta relatoria (ID 45098149 - Pág. 1/2) encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Manifestação da Procuradoria (ID 45240280 - Pág. 1/2) oficiando para que seja negado seguimento aos pedidos, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. É o relatório. O requerente apresentou Petição Criminal de próprio punho, na qual postula a concessão de sua transferência para presídio no Estado de Belém/Pará, para o cumprimento de pena, bem como a análise de sua progressão de regime e possíveis benefícios. Encaminhados os autos à Defensoria Pública, esclareceu o órgão defensivo que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0005284-16.2016.8.07.0015), verificou que o apenado cumpre pena de 39 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e que tem advogado particular desde 30/01/2023. Relata que o pleito de deprecação de pena para comarca de Belém do Pará/PA fora indeferido (decisão de mov. 38.1), em razão da ausência de vagas naquela localidade, conforme ofício de mov. 34.1. Em face da referida decisão, o requerente apresentou habeas corpus no 0715947-86.2020.8.07.0000, de mão própria, o qual foi devidamente complementado pela Defensoria Pública, à época, que pugnou pela concessão da ordem em favor do requerente. Entretanto, o writ não foi conhecido. Dessa forma, por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado, a Defensoria não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. Esclarece que, com relação aos demais pleitos, progressão de regime e outros benefícios relativos à execução de pena, caso pertinentes, devem ser dirigidos primeiramente à VEP/DF, sob pena de supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, acompanha o posicionamento da Defensoria Pública de que o pleito de transferência do cumprimento da pena já foi analisado em anterior habeas corpus e os pedidos de progressão de regime e benefícios relativos à execução não foram suscitados perante a autoridade judiciária da VEP/DF, em nítida supressão de instância. Feitas essas considerações, tenho que a análise dos pedidos feitos pelo requerente a esta relatoria, configura supressão de instância. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à petição criminal, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR